Tribunal: CARF
Processo: 16024.000596/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000596/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.997 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
ARTHUR KLINK COMERCIO DE FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
ARGUMENTOS
NÃO
VENTILADOS NA IMPUGNAÇÃO.
É a impugnação que instaura a fase contenciosa do procedimento fiscal, sendo
o momento que o sujeito passivo dispõe para trazer todas questões de defesa,
precluindo o direito de fazê-lo posteriormente, salvo as exceções contempladas
no mencionado diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000596/2008-75
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000596/2008-75

O Auto-de-Infração de Obrigações Acessórias - AIOA n° 37.107.741-9, de 06/08/2008,
foi lavrado por ter sido constatado que a Autuada, cedente de mão-de-obra, deixou de
destacar em suas Notas Fiscais/Fatura de Serviços (cópias anexas) a retenção de 11%
(onze por cento) prevista no caput do art. 31 da Lei n° 8.212, de 24.07.91, na redação
outorgada na Lei n° 9.711, de 20.11.98, conforme o explicitado pela Auditoria Fiscal,
fato que constitui infração às disposições contidas no § Io do art. 31 da Lei n° 8.212, de
24.07.91, na redação dada pela Lei n° 9.711, de 20.11.98.
Aplicada a multa no valor de R$ 1.254,89 (um mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais e
oitenta e nove centavos), fundamentada no art. 283, caput e § 3o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS', aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, atualizada pela Portaria
Interministerial MPS/MF n.° 77, de 11/03/08 (DOU 12/03/08).
Informa a Auditoria Fiscal que não foram constatadas circunstâncias agravante e
atenuante, previstas nos art. 290 e 291 do RPS, respectivamente.
Tudo de conformidade com o Feito, Relatório Fiscal da Infração, Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa e Anexo, integrantes do presente processo.
A Empresa foi cientificada da autuação, via postal, em 19/08/2008, conforme Aviso de
Recebimento - AR, de fl. 24 dos autos.
E dentro do prazo regulamentar, interpôs Impugnação, consubstanciada nas seguintes
alegações, em síntese:
a) não merecem razão às alegações da presente Notificação;
b) em momento algum, deixou de recolher tais verbas, apenas tendo as anotações é que
se encontram omissas, como poderá ser verificado oportunamente. O erro formal de
anotação omissa por si só não caracteriza o ilícito, sendo até mesmo erro escusável
quando os depósitos tiverem sido efetivamente realizados;
c) e, ao final, requer a procedência da presente Defesa, a fim de declarar indevido o AI
em tela, uma vez que no máximo o que ocorreu foi um erro formal de anotação e
deferimento de prazo de 60 (sessenta) dias para juntada de documentos que comprovam
a regularidade dos depósitos.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DESCUMPRIMENTO.
ACESSÓRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa cedente de mão-de-
obra deixar de destacar na nota fiscal/fatura a retenção prevista em lei.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada nas
hipóteses expressamente previstas.

Intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:

- Foi optante pelo SIMPLES NACIONAL até 29/10/2008, não estando obrigada a
cumprir a obrigação principal e, por conseguinte, a obrigação acessória.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000596/2008-75

- O caráter confiscatório da multa aplicada.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto, devemos fazer uma análise
pormenorizada em relação às demais condições de admissibilidade.

Em sede de impugnação, a ora recorrente limitou suas razões a afirmar que, não
obstante não ter havido a declaração dos fatos geradores de contribuições previdenciárias, os
recolhimentos foram devidamente efetuados, requerendo um prazo de 60 (sessenta) dias para a
juntada dos documentos comprobatórios de sua alegação.

A Fiscalização considerou como data de exclusão do SIMPLES Nacional o dia 1o
de janeiro de 2005. Na impugnação, a contribuinte não refutou a referida data, tendo a decisão de
piso considerado a matéria como incontroversa. Vejamos o excerto da decisão da DRJ na parte
que interessa à presente fundamentação:

Inicialmente, é importante destacar o contido no Relatório Fiscal, que traz que a
Empresa foi excluída do SIMPLES a partir de 01/01/2005 - mesma data de sua inclusão.
Porém, prosseguiu como se optante fosse: em GFIP - informou o código respectivo e
recolhimentos - deixou de recolher as contribuições patronais. Informa, ainda, a
fiscalização que referentes aos exercícios 2005 e 2006, as Declarações de IRPJ foram
canceladas. E para 2004, apresentou Declaração de Inativa, mas exibiu Folhas de
Pagamento e GFIP para o período.
Dessa forma, incorreu a Empresa em descumprimento de obrigações principais e
acessórias distintas, o que gerou, respectivamente AIOP e AIOA, como veremos a
seguir.
Resta incontroverso que a Empresa foi excluída do SIMPLES a partir da mesma data de
seu pedido de inclusão, o que nos leva a concluir que em período algum a Autuada
esteve amparada pelo Sistema em foco.

A contribuinte inova no presente apelo recursal, trazendo argumentos não
ventilados por ocasião da impugnação. De acordo com o Decreto no 70.235/1972 é a impugnação
que instaura a fase contenciosa do procedimento fiscal, sendo o momento que o sujeito passivo
dispõe para trazer todas questões de defesa, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente, salvo
as exceções contempladas no mencionado diploma legal.

Os novos argumentos expostos no recurso voluntário, data da exclusão do
SIMPLES Nacional em 29/10/2008 e o efeito confiscatório da multa aplicada não foram matérias
prequestionadas na impugnação, sendo defeso à recorrente inovar na presente fase processual.

Destarte, entendo que o recurso voluntário não deve ser conhecido.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000596/2008-75

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital